Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO TENTADO. TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DOCUMENTOS FALSOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONSUNÇÃO. SÚMULA 17 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA.
1. Os documentos falsos não se destinavam apenas à entrega ao estabelecimento bancário, remanescendo a potencialidade lesiva de sua reutilização para a prática de outros delitos. Não se aplica, in casu, o enunciado 17 da Súmula do STJ: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.
2. Impõe-se a readequação da pena-base quando o percentual aplicado na origem excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo egrégio STJ, no percentual de 1/8 sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima da pena em abstrato cominada ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) valoradas negativamente.
3. Na hipótese de réu multirreincidente, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Jurisprudência.
4. Em face da multirreincidência, revela-se adequada a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda ( artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP), restando inviabilizada a substituição por pena restritiva de direitos, assim como o sursis penal, pois não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 44 e 77 do CP.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.